Tribunal: TJDFT
Processo: 0723967-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO POR DECISÃO LIMINAR. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO REJEITADO. JULGAMENTO SIMULTANEO.EMBARGOS REJEITADOS.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar integração a ser promovida no acórdão ora embargado, que manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o envio dos autos à contadoria judicial para atualização do débito.
3. O acórdão é omisso quando deixa de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.
4. Negou-se provimento aos Embargos de Declaração.